Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. ILEGITMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. RECONHECIDA. MÉRITO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. NEGATIVA DA COMISSÃO. REGRA EDITALÍCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade do ato administrativo que não homologou a inscrição do autor como cotista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de anulação ou reforma da sentença, impugnando especificamente as questões analisadas. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
4. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.
5. No caso em análise, discute-se o direito da parte autora em concorrer como cotista em concurso público, a despeito do parecer desfavorável ao enquadramento da candidata como pessoa negra (preta ou parda) pela comissão de heteroidentificação.
6. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o procedimento de heteroidentificação para evitar a ocorrência de fraudes, conforme entendimento proferido no julgamento da ADC 41.
7. Deve prevalecer a decisão fundamentada proferida pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação, conforme previsão em edital, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
8. A jurisprudência majoritária aponta pela excepcionalidade de interferência no mérito administrativo pelo Judiciário, tendo em vista que o ato impugnado é presumidamente legítimo e verdadeiro, não havendo teratologia que justifique a desconsideração do resultado proferido pela comissão avaliadora.
IV. DISPOSITIVO
9. Suscitada preliminar de ilegitimidade. Extinção do feito em relação à banca. Rejeitada preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, 485, VI, 85, §§2o e 8o. Lei no 12.288/2010, art. 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1639683 da Relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível. ADC 41 da Relatoria do Ministro Roberto Barro no Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Acórdão no 1398826 da Relatoria da Desembargadora Simone Lucindo na 1a Turma Cível.